Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. ÂNIMO ALTERADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. O ânimo alterado do réu, em virtude de embriaguez, não é capaz de excluir o dolo, nem o isenta de pena. O crime de resistência não é subsidiário da figura típica do desacato, tampouco mero desdobramento daquela conduta, na medida em que cada um deles descreve conduta dolosa distinta. Embora os delitos de resistência e de desacato tenham sido cometidos em igual contexto fático, constituíram ações distintas e com desígnios diversos, o que impede a aplicação do princípio da consunção.